Tribunal: STF
Processo: ARE 1525415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLDF. TÉCNICO LEGISLATIVO. FOTÓGRAFO. PROVA PRÁTICA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. PROVA PRÁTICA ANULADA. EFICÁCIA DO COMANDO SENTENCIAL. RESTRIÇÃO AOS AUTORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1 – Há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário quando existente comunhão de direitos ou obrigações, bem como relação de direito material única, conforme preleciona o artigo 47 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em análise. Preliminar rejeitada.



    2 – O parágrafo único do art. 43 da Lei nº 4.949 de 15 de outubro de 2012 prevê que “O edital deve informar as especificações dos equipamentos, materiais e instrumentos a serem usados na prova prática”. A expressão especificação no caso encerra o sentido de detalhamento aclarador, de forma a franquear aos candidatos o conhecimento do tipo de equipamento com o qual irão lidar no ato da prova prática, permitindo que consultem previamente informações técnicas acerca de seu funcionamento e possam se preparar adequadamente para realização dessa etapa do concurso, como fazem com todos os demais campos do conhecimento envolvidos no certame.



    3 - A leitura atenta dos editais atinentes ao concurso público em debate não permite identificar que a disposição legal alocada no parágrafo único do art. 43 da Lei nº 4.949/2012 tenha sido observada pelo examinador.



    4 – Em razão de imposição do inciso IX do art. 10 da Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, o edital normativo do concurso deve conter a “indicação dos critérios de correção, pontuação, contagem de pontos, anulação de questões, desempate, aprovação, peso de cada prova e classificação”.



    5 – Devidamente evidenciado que ambos os normativos de lei não foram observados no certame, pois nos editais não constou satisfatória especificação dos equipamentos e instrumentos que seriam utilizados na prova prática, bem assim o detalhamento dos critérios de pontuação e avaliação dos candidatos em cada quesito, acertada revela-se a proclamação da anulação da prova prática do concurso, determinando-se que seja refeita com observância estrita das normas contidas na Lei nº 4.949/2012. Contudo, levando-se em conta que a eficácia da sentença se dá dentro do limite subjetivo da relação processual (art. 506 do CPC), o comando sentencial não se estende a outros candidatos que não integraram o processo.



    Preliminar rejeitada.



    Apelação Cíveis parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente